Tribunal: STF
Processo: Rcl 49051
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lázaro Cássio de Castro alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás descumprido, no processo n. 1005310-08.2019.4.01.3502, a medida cautelar proferida na ADI 5090, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam sobre a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta ter havido flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo órgão reclamado, quando optou por dar andamento ao processo, mesmo havendo determinação de suspensão.



    Requer a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento dos autos originários.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, consignou impertinente a alegação do ora reclamante, porquanto a Turma Recursal determinou a suspensão do processo nos parâmetros do decidido na ADI 5090. Esclareceu que a suspensão somente após a prolação do acórdão não implica desrespeito à determinação, uma vez que visa minimizar o impacto da paralisação dos feitos. 



    A parte beneficiária apresentou contestação, pontuando não ter sido cumprida a exigência do esgotamento das vias ordinárias. Realçou, ainda, que foi determinado o sobrestamento do presente feito até que proferida a decisão final na ADI 5090 ou até que revogada a referida decisão que determinou o sobrestamento das ações em comento, a revelar a ausência do descumprimento ao paradigma supracitado. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela extinção da reclamação, em virtude da perda superveniente do objeto, à consideração de que, levando em conta as informações prestadas pela autoridade reclamada, ocorreu o sobrestamento do feito à luz do determinado na ADI 5090, estando, dessa forma, prejudicada a presente reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    2. Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, aos 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”(DJe 09.09.2019) 



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto. Verifico que o ato reclamado foi proferido em 24/06/2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar. 



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão de mérito posterior à ordem de suspensão dos feitos, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI nº 5.090/DF-MC.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1005310-08.2019.4.01.3502 até o julgamento da ADI n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator